Tribunal: TJMT
Processo: 0001224-97.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001224-97.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES - CPF: 072.324.791-90 (APELANTE), KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA (APELANTE), WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA - CPF: 056.435.431-76 (APELANTE), AMIR MAHMUD TAWFIQ MAHMUD - CPF: 461.326.940-72 (VÍTIMA), LUCIANO TUMINE MURAMER - CPF: 037.624.871-89 (VÍTIMA), LUCAS EVANGELISTA BRUNO - CPF: 603.850.811-20 (VÍTIMA), VALDILENE SILVA OLIVEIRA - CPF: 835.331.251-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA - CPF: 056.435.431-76 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), THIAGO ALCANTARA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MATHEUS E KELYTON E DESPROVEU O RECURSO DE WELLINGTON.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO [FATO 1] O PRIMEIRO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, AMBOS EM CONCURSO FORMAL E MATERIAL -

SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL -

ADESÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NAS RAZÕES RECURSAIS -

[PRIMEIRO APELANTE] NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO PELO PRIMEIRO ROUBO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO SEGUNDO - PEDIDOS DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DO RECONHECIMENTO PESSOAL, ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS - [SEGUNDO APELANTE] PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO, MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO CARACTERIZADA - PLEITOS DE

ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME ABERTO/SEMIABERTO -
PRELIMINARES

- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL - MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO VINCULADO A PRONUNCIAMENTO ANTECESSOR -

PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO NÃO CONHECIDO - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL [PRIMEIRO APELANTE] –
NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - FORMALIDADES LEGAIS ATENDIDAS - CONDENAÇÃO - PROVAS JUDICIALIZADAS - ARESTO DO TJMT -
PRELIMINARES REJEITADAS -
MÉRITO
-

DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA E DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA -
APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES - DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA RECEPTAÇÃO [SEGUNDO APELANTE] INSUBSISTENTE

-

JULGADOS DO TJMT - CONDENAÇÕES

PRESERVADAS - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - UTILIZAÇÃO

CONFIRMADA PELA VÍTIMA -

ENTENDIMENTO DO STJ

-

PROVA DE MERO SIMULACRO -

ÔNUS DA DEFESA - ACÓRDÃO DO TJMT- CAUSA DE AUMENTO CONSERVADA - CONTINUIDADE - PRIMEIRO E SEGUNDO ROUBOS - PLURALIDADE DE AÇÕES DA MESMA ESPÉCIE - ROUBOS - SEMELHANÇA NA FORMA DE EXECUÇÃO - CONCURSO DE PESSOAS - IDENTIDADE DE LUGAR - SIMILITUDE DE OBJETOS SUBTRAÍDOS - PROXIMIDADE DE DATAS E HORÁRIOS - CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS E DIVISÃO DE TAREFAS - UTILIZAÇÃO O VEÍCULO SUBTRAÍDO NO PRIMEIRO DELITO PARA A PRÁTICA DO SEGUNDO - ARESTO DO TJMT - CONTINUIDADE RECONHECIDA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA [SEGUNDO APELANTE] NÃO CONFIGURADA - ATUAÇÃO RELEVANTE - ARESTO DO TJMT - CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE -
BIS IN IDEM
- 6 (SEIS) VÍTIMAS- FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) - ENTENDIMENTOS DO STJ - PENAS DO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES READEQUADAS - REGIME INICIAL FECHADO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - PREMISSAS DO STJ E TJMT -
RECURSOS DO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO
.

“Em decorrência da independência funcional, os membros do Ministério Público não estão vinculados às manifestações apresentadas nos autos por outro integrante da instituição (CF, art. 127, § 1o).

Se o Ministério Público, em suas razões recursais, aborda apenas teses que coadunam com a manutenção da decisão recorrida, resta configurada a falta de interesse recursal, que acarreta o não conhecimento do recurso.”
(TJMT, N.U 0004652-24.2018.8.11.0042)

“Não há que se falar em nulidade do reconhecimento efetivado pela vítima quando, para além de não verificada a inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, houver outras provas a evidenciar a autoria do delito pelo acusado.”
(ATJMT, P N.U 0001745-07.2019.8.11.0086)

“
Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.”
(TJMT, Ap no 142679/2017)

“Evidenciada a prática do crime de roubo majorado pelo apelante, insubsistente a pretensão subsidiária por desclassificação da conduta para o delito de receptação.”
(TJMT, Ap no 74741/2015)

O reconhecimento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “
apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)”

(STJ, HC no 372.615/SP).

A

falta de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada não desqualifica o roubo
, “competindo à defesa o ônus de provar que o artefato empregado tratava-se de mero simulacro (TJ/MT, Ap 158499/2016)”
(TJMT, N.U 0023194-85.2017.8.11.0055).

“De acordo com a teoria objetivo-subjetiva adotada pelo vigente sistema penal, para o reconhecimento do crime continuado, comprovados os requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes - e a unidade de desígnios do agente, elementos aferidos na hipótese dos autos deve ser reconhecida a continuidade delitiva.”
(TJMT, AP no 78754/2016)

“Ocorrendo, na mesma hipótese, o concurso formal entre os delitos e a continuidade delitiva, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicado apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de
bis in idem.
”
(STJ, HC no 481.308/SP)

A pratica do crime contra 6 (seis) vítimas, em continuidade delitiva, justifica a fração de aumento de 1/2 (metade). (AgRg no AREsp 1719558/PE)

“Não prospera o reconhecimento da participação de menor importância, com aplicação da respectiva causa de diminuição de pena (art. 29, §1.o do CP), na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado.”
(TJMT, Ap no 65603/2018)

A existência de circunstância judicial desfavorável e a pena superior a 8 (oito) anos justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, ‘a’, E § 3o do CP. (STJ, HC 612.275/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001224-97.2019.8.11.0042 -

COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

WELLINGTON RUAN PEREIRA AURÉLIO DE SOUZA

MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES

APELADOS (S):
WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA, WELLINGTON RUAN PEREIRA AURÉLIO DE SOUZA e MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 557349), que condenou o
primeiro
por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas], e roubo majorado [concurso de pessoas],
em concursos formal [quatro vítimas] e material,
a 15 (quinze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado -

art. 157, §2o, II e § 2o-A, I c/c art. 70, e art. 157, § 2o, II, c/c art. 70 e art. 69, todos do CP -; o
segundo

por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas], a 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §2o, II e § 2o-A, I c/c art. 70 -, absolvendo-o do roubo majorado [concurso de pessoas] - art. 157, § 2o,

II, do CP

-, e o
terceiro
por roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], em concurso formal [duas vítimas], e roubo majorado [concurso de pessoas],
em concursos formal [quatro vítimas] e material,
a 14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado

-

art. 157, §2o, II e § 2o-A, I c/c art. 70, e art. 157, § 2o, II, c/c art. 70 e art. 69, todos do CP -

(ID 55665465).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ interpôs recurso de apelação criminal e pediu
“novas vistas dos autos para oferecer suas razoes recursais”
(ID 55665473), porém o órgão do Ministério Público, responsável pela apresentação das razões [9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ], aderiu os fundamentos da sentença,
“concordando com a absolvição do apelado WELLINGTON RUAN PEREIRA AURÉLIO DE SOUZA”
(ID 55666476).

KELYTON DOS SANTOS DE OLVIEIRA suscita nulidade do reconhecimento pessoal porque não teriam sido observadas as formalidades legais. No mérito, alega que: 1) inexistiria prova para sua condenação pelo roubo contra as vítimas
Amir Mahmud Tawfiq Mahmud e
Luciano Tumine Muramer
[FATO 1]; 2) sua participação no roubo contra as vítimas Valdilene Silva Oliveira
,
Ana Cecilia Regis de Campos Mariano
,
Rafaela Karim Espirito Santo e Farmácia Drogasil [FATO 2] seria de menor importância, pois não adentrou ao estabelecimento e somente dirigiu o veículo subtraído [Pajero].

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes do reconhecimento pessoal. Subsidiariamente, absolvido do primeiro fato e reduzidas as penas pela participação de menor importância no segundo (ID 55666466/ID 55666468).

WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA argumenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação pelo roubo praticado contra as vítimas
Amir Mahmud Tawfiq Mahmud e Luciano Tumine Moramer [FATO 1]
; 2) a condução do veículo,
“sem conhecimento de que se tratava de produto de roubo ou furto”
configuraria receptação; 3)
a majorante [
emprego de
arma de fogo] não estaria caracterizada por não ter sido realizada perícia na arma, bem como porque o apelante MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES
“confessou”
a utilização de um simulacro.

Requer o provimento para que seja absolvido ou desclassificada sua conduta para receptação e/ou reduzidas as penas e estabelecido regime aberto/semiaberto, sem fundamentação correlata (ID 55665483/ID
55665484).

MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES sustenta os roubos ocorreram
nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e forma de execução, a ensejar o reconhecimento da continuidade delitiva.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 55666470/ID
55666471).

WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA e a
9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 55666478/ID 34323968/ID 55666473).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Apelações criminais - Réus condenados pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2°, inc. II a §2°-A, inc. I c/c art. 69, ambos do CP - Irresignações ministerial e defensiva.

Recurso de Apelação do Ministério Público
: - Razões recursais apresentadas por Promotora de Justiça diversa daquele que apresentou o petitório de interposição, requestando o desprovimento do apelo - Admissibilidade - Permissão concedida ao representante ministerial, com fulcro no princípio constitucional da independência funcional.
Pelo desprovimento do recurso.

Apelante Kelyton dos Santos de Oliveira - Preliminar:
Nulidade do reconhecimento efetuado pelo ofendido - Improcedência - Reconhecimento pessoal levado a efeito na fase policial, sem as formalidades do art. 226, II do CPP, não invalida o processo.

Pleito em comum dos apelantes Kelyton dos Santos de Oliveira e Wellington Ruan Pereira Aurélio de Souza:
Pretendida absolvição do crime de roubo majorado (Fato 1) - vítimas: Amir Mahmud Tawfiq Mahmud e Luciano Tumine Muramer, ao fundamento de insuficiência probatória - Inviabilidade - Provas robustas de materialidade e autoria - Reconhecimento fotográfico efetuado pelas vítimas durante a fase inquisitorial, ratificado em juízo - Declarações pormenorizadas das vítimas acerca do fato criminoso, bem como de sua autoria - Negativa dos apelantes destoante do contexto probatório.

Pedidos alternativos: Réu Kelyton
- Participação de menor importância - Não ocorrência - Não pode ser alegada a participação de menor importância, quando o agente contribuiu eficazmente para o sucesso da prática criminosa.

Réu Wellington
- Pretendido o decote da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo - Inaplicabilidade - Majorante devidamente configurada e provada pelo depoimento da vítima - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo.

Apelante Matheus Wilker Ramos Marques:
Pretendido o reconhecimento da continuidade delitiva - Inviabilidade - Ausência de preenchimento do requisito subjetivo para a aplicação da regra do crime continuado. Pelo desprovimento dos recursos.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 58052974)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

Egrégia Câmara:

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Fânia Amorin, promotora de Justiça] interpôs recurso de apelação contra a sentença absolutória pugnando por novas vistas para apresentação das razões recursais (ID 55665473).

Entretanto, a 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Daniela Berigo Biittnera, promotora de Justiça], manifestou-se pela
“adesão aos fundamentos lançados na r. sentença atacada, concordando com a absolvição”
do apelado WELLINGTON RUAN PEREIRA AURÉLIO DE SOUZA, pelo roubo praticado na farmácia Drogasil, em 1o.1.2019 (ID 55666476).

O membro do Ministério Público não está vinculado a pronunciamento antecessor, à luz do princípio da independência funcional (CF, art. 127, §1o).

Sobre o tema, Eugênio Pacellide Oliveira leciona:

“O princípio da unidade não guarda relação de prejudicialidade insuperável com este, da independência funcional, é dizer: embora a noção de unidade possa indicar a de uniformidade, não significa que todos os membros do Ministério Público devam atuar de uma única e mesma maneira, para o fim de preservar essa suposta unidade. Precisamente, a independência funcional o impediria. Independência no que respeita à liberdade de convencimento, de fato e de direito, sobre qualquer matéria a ele atribuída e quanto às consequências jurídicas a serem extraídas e efetivadas em relação a ela.”
(Curso de Direito Processual Penal, 8a.ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 378)

Na qualidade de
custos legis
, a i. PJG emitiu parecer pela absolvição de WELLINGTON RUAN PEREIRA AURÉLIO DE SOUZA, sopesando o princípio constitucional da independência funcional e o conjunto probatório (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 58052974).

Por efeito, configura-se falta de interesse recursal no conhecimento do apelo do órgão ministerial em face de WELLINGTON RUAN PEREIRA AURÉLIO DE SOUZA.

Aplicável julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Em decorrência da independência funcional, os membros do Ministério Público não estão vinculados às manifestações apresentadas nos autos por outro integrante da instituição (CF, art. 127, § 1o).

Se o Ministério Público, em suas razões recursais, aborda apenas teses que coadunam com a manutenção da decisão recorrida, resta configurada a falta de interesse recursal, que acarreta o não conhecimento do recurso.”
(TJMT, N.U 0004652-24.2018.8.11.0042– Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri - 9.6.2020)

Com essas considerações, recurso
NÃO CONHECIDO.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

Egrégia Câmara:

O apelante KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA argui nulidade dos atos de reconhecimento pessoal sob a assertiva de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Vejamos.

A vítima Amir Mahmud Tawfiq Mahmud [FATO 1] compareceu à
Delegacia de Polícia [Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de veículos Automotores de Cuiabá], descreveu as características físicas das pessoas a serem identificadas e
reconheceu, pessoalmente, o apelante KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
“como sendo o suspeito que portava a arma de fogo e que anunciou o assalto”
(ID 55663454).

A testemunha Lucas Evangelista Bruno, funcionário da Farmácia Drogasil [2o FATO], também compareceu à referida Delegacia e reconheceu o apelante KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA [
“de estatura baixa, pele morena escura, meio fortinho, e usava tornozeleira ortopédica”
] como sendo a pessoa que lhe ordenou que circulasse no interior do estabelecimento comercial,
“para não levantar suspeitas do lado e fora”,
e saiu do local, juntamente com
MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES, em um veículo Ford Focus, após a subtração dos bens

(ID 55663455).

Consta dos termos de reconhecimento de pessoa que
“a autoridade apresentou a(ao) reconhecedor(a) a(s) seguintes pessoa(s), com características semelhantes, perfiladas lado a lado, em ambiente próprio, a saber: 1. MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES; 2. KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA; 3. WELLINGTON RUAN PEREIRA”
(ID 55663455).

A
vítima [Amir Mahmud Tawfiq Mahmud], em Juízo, ratificou o reconhecimento extrajudicial do apelante KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIR e informou tê-lo visualizado em duas oportunidades, quais sejam, durante o roubo e na Delegacia de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 34328033).

O investigador de Polícia Eduaro Augusto Barcelos confirmou, na audiência de instrução, terem as vítimas reconhecido o apelante como um dos autores dos roubos (Relatório de Mídias - ID 34328033).

Os reconhecimentos foram efetivados após a prisão dos apelantes KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA, MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES e WELLINGTON RUAN PEREIRA, na posse do veículo Ford Focus, de propriedade da vítima
Amir Mahmud Tawfiq Mahmud.

Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque o ato atendeu as formalidades legais (CPP, art. 226), bem como porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Não há que se falar em nulidade do reconhecimento efetivado pela vítima quando, para além de não verificada a inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, houver outras provas a evidenciar a autoria do delito pelo acusado.”
(AP N.U 0001745-07.2019.8.11.0086, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 3.7.2020)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 30 de dezembro de 2018, por volta das 16:00 horas, no interior da residência da vítima Amir, situada no Bairro Alvorada, nesta urbe e Comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida como arma de fogo não apreendida[...], com unidade de desígnios, em concurso material - duas vítimas -, os denunciados KELYTON, MATHEUS E WELLINGTON subtraíram para si:

- um veículo Ford Focus, cor preta, placas OBS- 6713 e um aparelho celular, de propriedade da vítima AMIR. - um aparelho celular e um relógio, de propriedade do ofendido LUCIANO.

02. [...] os Acusados abordaram a Vítima no portão da residência, quando, inicialmente adentraram no veículo Ford Focus os denunciados MATHEUS E WELLINGTON, enquanto que o acusado KELYTON, que portava a arma de fogo, rendeu os dois ofendidos, no interior da casa. 03. Na sequência, os Denunciados subtraíram as coisas e foragiram no carro Ford Focus da Vítima. [...].

[...] no interior da Drogaria Drogasil, situada no Bairro Jardim das Américas, nesta urbe e comarca de Cuiabá, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, com unidade de desígnios, em concurso material - cinco vítimas -, os denunciados MATHEUS, WELLINGTON, KELYTON E THIAGO subtraíram para si:

- a quantia em dinheiro de R$719,38 (setecentos e dezenove reais e trinta e oito centavos), de propriedade da drogaria-vítima. - uma bolsa contendo documentos pessoais e aparelho celular, de propriedade da ofendida VALD1LENE.- um celular, um relógio e um anel, de propriedade da vítima RAFAELA.- o veículo mitsubishi pajem, cor prata, placas Q80-1980, de propriedade da ofendida ANA CECILIA. [...].

3. Apurou-se que os denunciados MATHEUS, WELLINGTON, KELYTON E THIAGO utilizaram como transporte para praticar o enfocado crime de roubo a mão armada o veículo ford focus, que haviam subtraído do ofendido AMIR no dia 30.12.2018, conforme narrado no item 1 da presente peça acusatória.[...]

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público estadual requer [...] as condenações: E.1) dos denunciados MATHEUS, KELYTON e THIAGO, nas penas do art. 157, § 2°, incisos II e § 2°-A, inciso I, c/c art.69 (oito vezes – oito vítimas) todos do Código Penal.

E.2) do denunciado WELLINGTON, nas penas do art. 157, § 2°, incisos II e § 2°-A, inciso I c/c art. 69 (oito vezes =oito vítima) c/c art.61, inciso I, todos do Código Penal.”

(Fânia H O Amorim, promotora de Justiça - ID 55663452)

A ação penal foi desmembrada em relação ao corréu Thiago Alcântara de Oliveira (Sistema
Primus
- Código 572194/Comarca de Cuiabá - NU 0015113-21.2019.8.11.0042).

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades dos apelantes MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES e KELYTON DOS SANTOS DE OLVIEIRA [FATOS 1 e 2] e de WELLINGTON RUAN PEREIRA AURÉLIO DE SOUZA [FATO 1], absolvendo-o do segundo (roubo na Drogasil) e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]DO ROUBO PRATICADO NO DIA 30.12.2018 (VÍTIMAS AMIR E LUCIANO)

[...]. As provas coligidas nos autos, na fase inquisitiva e judicial, levam a comprovação da autoria delitiva em relação aos acusados MATHEUS, KELYTON e WELLINGTON:

A testemunha policial civil EDUARDO AUGUSTO BARCELOS disse em juízo [...]. A vítima AMIR MAHMUD TAWFIQ MAHMUD disse em juízo que [...]. Em juízo, o acusado MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES [...]. Por ocasião de se interrogatório em juízo, o acusado KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA [...]. Por ocasião de seu interrogatório judicial o acusado WELLINGTON RUAN PEREIRA AURÉLIO DE SOUZA [...].

Nesse contexto, não há se falar em ausência de prova suficiente ao decreto condenatório do acusado MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES, seja por se tratar de réu confesso, como também diante das provas amealhadas ao feito, mormente a oitiva judicial da testemunha policial, como também da vítima Amir, que inclusive o reconheceu pessoalmente na fase inquisitorial e, fotograficamente, na fase judicial, sendo os seus relatos firmes, consistentes e coerentes no sentido de apontar o acusado como sendo um dos autores do assalto e que também foi preso em flagrante em poder da res furtiva.

Da mesma forma não há que se falar em ausência de prova suficiente ao decreto condenatório dos acusados KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA e WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA.

Isso porque, apesar de terem negado a prática do enfocado crime, suas participações restaram claramente demonstradas, na medida em que a vítima reconheceu pessoalmente o acusado KELYTON na fase inquisitorial e, fotograficamente na fase judicial, inclusive dizendo que era ele o assaltante que a todo momento portava a arma de fogo. [...].

Quanto ao acusado WELLINGTON, apesar da vítima não o ter reconhecido com total certeza na fase inquisitorial, em juízo, ao ver a sua fotografia, foi firme e convicto em apontar a sua participação na ação criminosa, inclusive descrevendo de forma muito singular os sinais na face, sendo esta informação muito relevante na busca da verdade real, uma vez que em audiência foi constatado que ele, de fato, possui marcas aparentes em seu rosto, segundo o acusado proveniente de uma queimadura.

Com efeito, as marcas na face do acusado são características muito peculiares e particulares, de forma que facilmente percebidas mesmo para um olhar desatento e passageiro, pois se situam por toda a extensão de seu rosto. Logo, foi uma característica marcante para a vítima que teve contato direto com o acusado durante o assalto, sendo, portanto, a sua identificação suficiente para o reconhecimento do acusado. [...].

Além disso, os acusados KELYTON E WELLINGTON foram presos em flagrante delito em poder da res furtiva e na companhia do réu confesso MATHEUS, ocasião em que, inclusive, tentaram fugir da polícia, sendo necessário o uso da força, consistente em disparo de arma de fogo para obrigá-los a parar.

Logo, a declaração do acusado KELYTON, de que estaria trabalhando no dia do fato, assim como a versão do acusado WELLINGTON, de que estaria em casa com a sua esposa, não guardam qualquer sintonia com as demais provas então produzidas, as quais forneceram os subsídios necessários de convicção de que os acusados também participaram do assalto realizado contra a vítima.

Consoante se vê, as suas negativas não encontram respaldo na prova oral, representada pelo depoimento judicial da vítima, da testemunha policial e nos demais elementos colacionados aos autos, os quais se revelam válidos e suficientes para o decreto condenatório, em especial diante da fragilidade dos álibis apresentados pelas defesas dos acusados, os quais ressaem totalmente isolados. [...].

Por todo o exposto, cabalmente demonstrados os indícios de autoria e materialidade do crime em apuração a embasar a condenação dos acusados MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES, KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA e WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA. [...].

A seguir, passo a analisar as causas de aumento da pena.

Quanto ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2°-A, inciso 1 do Código Penal), não tenho dúvida quanto à sua incidência, diante das provas. [...]

A alegação de que a arma utilizada no cometimento do delito se tratava de um simulacro, sem dúvida, é ônus que incumbia à defesa do réu, conforme disciplina o art. 156 do CPP.

Ademais, apesar da arma não ter sido apreendida, a vítima Amir, quando foi ouvida em juízo, afirmou de forma convicta que o acusado KELYTON portava uma arma de fogo no dia do assalto. [...]

Dessa forma, a majorante prevista no inciso 1 do §2o, I-A do artigo 157 do Código Penal deve ser mantida, devendo os réus serem condenados nas penas cominadas ao crime de roubo majorado. [...]

DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

No caso em comento, hão de ser reconhecidas 02 (duas) causas de aumento de pena, quais sejam: a) o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo; e b) por mais de uma pessoa, com divisão de tarefas entre os criminosos (dificultando eventual reação por parte das vítimas, como também a pronta ação da polícia). [...]

No que se refere à majorante prevista no art. 157, §2o-A, inc. 1 do Código Penal, dispõe a norma legal que se a violência for exercida com o emprego de arma de fogo a pena aumenta-se de 2/3, o que será considerada para efeito de cálculo na terceira fase da dosimetria de pena.

DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65. inc. 1 do CP (MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO)

Sem maiores delongas, reconheço a atenuante acima em relação ao réu MATHEUS. [...]

ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, inc. III, alínea ‘d’ do CP (CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ACUSADO MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES) [...]

Como tal, faz ‘jus’ ao reconhecimento da confissão feita judicialmente, pois esta magistrada utilizará o teor de sua fala na formação de seu convencimento, [...].

Com efeito, no roubo praticado contra as vítimas (Amir Mahmud, [...] e Luciano Tumine Muramer) há de ser aplicado o concurso formal, na medida em que, mediante uma só ação, o desapossamento atingiu patrimônios distintos de cada um deles. [...].

DO ROUBO PRATICADO NO DIA 01.01.2019 (VITIMAS VALDILENE, RAFAELA, ANA CECILIA E DROGASIL) [...].

As provas coligidas nos autos na fase inquisitiva e judicial também levam a comprovação da autoria delitiva em relação aos acusados MATHEUS e KELYTON. [...]

Nesse contexto, não há se falar em ausência de prova suficiente ao decreto condenatório dos acusados MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES e KELYTON DOS SANTOS OLIVEIRA, seja por se tratarem de réus confessos, como também diante das provas amealhadas ao feito, mormente a oitiva judicial da testemunha policial e da vítima Valdilene, esta inclusive reconhecendo pessoalmente o acusado Matheus na fase inquisitorial, sendo seus relatos firmes, consistentes e coerentes no sentido de apontar os acusados como autores do assalto, como também em dar conta que eles foram presos em flagrante em poder da res furtiva.

Cumpre salientar, ainda, que não prospera a tese a menor participação do acusado KELYTON na empreitada criminosa, até porque coube a ele a tarefa de não menos conduzir o veículo roubado (Pajero), dar fuga ao acusado MATHEUS (executor direto do crime), como também ocultar o automóvel até que uma destinação lhe fosse oportunamente feita. [...].

Em relação ao concurso de pessoas (art. 157, 2o, inciso II, do Código Penal), estou certa quanto à sua caracterização, diante do depoimento judicial da vítima e da testemunha policial, como também pela própria confissão dos acusadas MATHEUS e KELYTON, na medida em que estes e assaltantes não identificados, voluntariamente e norteados pelo mesmo desejo de realização do delito, em conjunção de esforços e divisão de tarefas, anunciaram o assalto e renderem a vítima, [...]. Desse modo, a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas deve subsistir, pois, conforme a prova acima esposada, houve divisão de tarefas entre os réus.

DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65. inc. l do CP (MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO)

[...] reconheço a atenuante acima em relação ao réu MATHEUS, [...].

ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65. inc. 111, alínea ‘d’ do CP (CONFISSÃO ESPONTÂNEA) (ACUSADOS MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES E KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA)

Do compulsar dos autos, verifica-se que os acusados MATHEUS e KELYTON, ao serem interrogados em juízo, confessaram a prática do crime de roubo a eles imputado na denúncia. Como tal, fazem jus ao reconhecimento da confissão feita judicialmente. [...]

Assim, indiscutivelmente, os acusados, mediante uma só conduta, subdividida em mais de um ato, atingiram o patrimônio de 04 (quatro) vítimas diferentes, caracterizando o concurso formal de delitos.

DO ACUSADO WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA [...].

Em razão da fragilidade da prova jurisdicionalizada, revela-se correta a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS ROUBOS PRATICADOS PELOS ACUSADOS MATHEUS E KELYTON (ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL) - 1o ROUBO (DATADO DE 30.12.2018, VÍTIMAS AMIR E LUCIANO) E 2o ROUBO (DATADO DE 01.01.2019, VÍTIMAS VALDILENE, ANA CECILIA, RAFAELA E FAMÁCIA DROGASIL). [...]

Conforme se vê, não existem elementos que nos levem a crer que o 2o roubo tenha sido uma continuação do 1o roubo, mas, pelo contrário, nos deixa claro que foram praticados de forma autônoma entre si, pois não existe identidade de tempo, uma vez que o segundo foi praticado dois dias depois do primeiro, ou seja, quando ele já se encontrava totalmente exaurido. Também não há que se falar em semelhança de lugar, pois ocorreram em bairros distintos.

A maneira de execução igualmente não é semelhante, visto que o 1o roubo foi cometido em uma residência, enquanto o 2o roubo ocorreu em um estabelecimento comercial. Dessa forma, levando em consideração que o 1o e 2o roubos ocorreram em horários, locais e condições diferentes, sem restar configurado um liame entre as ações, afasta-se a continuidade delitiva, reconhecendo-se o concurso material de crimes, a teor do art. 69 do Código Penal. [...]

Diante do exposto, [...], JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES e KELYTON DOS SANTOS DE OLVIEIRA nas sanções do art. 157, §2o, Inc. II e §2o-A, inc. I do CP (1° roubo praticado em 30.12.2018) e art. 157, §2o, inc. II, do CP (2o roubo praticado em 01.01.2019), em concurso material de crimes (art. 69 do CP) e, por outro lado, CONDENAR o réu WELLINGTON RUAN PEREIRA AURÉLIO DE SOUZA nos termos do art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I, c/c art. 61, inc. 1, todos do CP (1o roubo praticado em 30.12.2018), ABSOLVENDO-O do 2o roubo praticado no dia 01.01.2019. [...].

(1o ROUBO - 30.12.2012 - VÍTIMAS AMIR E LUCIANO) [...].

[...] MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES [...]

As circunstâncias

serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, de modo que a presença de mais de um agente favorece uma maior intimidação às vítimas, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação às vítimas, reforçada pelo uso de arma, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes. [...]

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as atenuantes previstas nos artigos 65, inciso III, ‘d’, (confissão) e 65, inc. I do CP (menor de 21 anos na data do fato), ambas do Código Penal, minorando a pena em 06 (seis) meses, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe uma causa de aumento, a saber, o emprego de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 2/3, passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 02 (duas) vítimas. [...] Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (duas), do que resulta na PENA no patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

[...] KELYTON DOS SANTOS DE OLIVERA

[...] As circunstâncias

serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, de modo que a presença de mais de um agente favorece uma maior intimidação às vítimas, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação às vítimas, reforçada pelo uso de arma, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes [...].

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não existem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual mantenho a pena inalterada.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe uma causa de aumento, a saber, o emprego de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 2/3, passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 02 (duas) vítimas. [...] Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (duas), do que resulta na PENA no patamar de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

[...] WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA

[...] Quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado, sendo que uma delas será utilizada para fins de considerar negativamente os antecedentes (Proc. no. 16836-27.2009.811.0042 - 8a Vara Criminal desta comarca). [...] As circunstâncias

serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, de modo que a presença de mais de um agente favorece uma maior intimidação às vítimas, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação às vítimas, reforçada pelo uso de arma, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes. [...].

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena reconheço a agravante prevista no art. 61, inc. I, do CP (reincidência), aumentando a pena em 06 (seis) meses, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe uma causa de aumento, a saber, o emprego de arma de fogo, de modo que aumento a pena em 2/3, passando a dosá-la em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 02 (duas) vítimas. [...] Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (duas), do que resulta na PENA DEFINITIVA no patamar de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. [...].

(2o ROUBO - [...] 01.01.2019 - VÍTIMAS VALDILENE, ANA CECILIA, RAFAELA E FARMÁCIA DROGASIL)

[...] MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES

[...] Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as atenuantes previstas nos artigos 65, inciso III, ‘d’, (confissão) e 65, inc. I do CP (menor de 21 anos na data do fato), ambas do Código Penal, porém deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe uma causa de aumento, a saber, concurso de agentes, de modo que a presença de mais de um agente favorece uma maior intimidação às vítimas, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação às vítimas, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes, de modo que aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 02 (duas) vítimas. [...] Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (duas), do que resulta na PENA no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezoito) dias-multa.

[...] KELYTON DOS SANTOS DE OLIVERA

[...]. Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuantes prevista nos artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal (confissão), porém deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ .

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existe uma causa de aumento, a saber, concurso de agentes, de modo que a presença de mais de um agente favorece uma maior intimidação às vítimas, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação às vítimas, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes, de modo que aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por final, entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 02 (duas) vítimas. Dessa forma, em razão do concurso formal, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/6 (um sexto), percentual utilizado considerando-se o número de vítimas (duas), do que resulta na PENA no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezoito) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL ENTRE O 1o ROUBO (PRATICADO DIA 30.12.2018) E 2o ROUBO (PRATICADO DIA 01.01.2019) (ACUSADOS MATHEUS E KELYTON)

[...] MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES

Pelas considerações já expostas, aplica-se cumulativamente as penas, ou seja, somando a condenação do 1o crime de roubo de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, com a do 2o crime de roubo de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezoito) dias-multa, condeno o réu a PENA DEFINITIVA de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao PAGAMENTO DE 34 (trinta e quatro) dias-multa.[...].

[...] KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Pelas considerações já expostas, aplica-se cumulativamente as penas, ou seja, somando a condenação do 1o crime de roubo de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, com a do 2o crime de roubo de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezoito) dias-multa, condeno o réu a PENA DEFINITIVA de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao PAGAMENTO DE 34 (trinta e quatro) dias-multa.[...].”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 55665461/ID 55665465)

Pois bem.

As materialidades dos roubos [FATOS 1 e 2] estão comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 55663453), Termos de Reconhecimento de Objeto (ID 55663455 e ID 55663455), Termos de Entrega (ID 55663460) e Auto de Avaliação Indireta (ID 55663463), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Renan Moia Moreto, investigador de polícia

(ID 55663453), Eduardo Augusto Barcelos, investigador de polícia (ID 55663453) e Jocimar Gabriel de França, investigador de polícia (ID 55663454), Luciano Tumine Muramer, vítima (ID 55663454),

Amir Mahmud Tawfiq Mahmud, vítima (ID 55663454), Lucas Evangelista Bruno, funcionário da Drogasil (ID 55663455),

Stefany Letícia dos Reis, funcionária da Drogasil (ID 55663465), Valdilene

Silva Oliveira, vítima (ID 55663455), Rafaela Karim Espirito Santo, vítima (ID 55663465), KELYTON DOS SANTOS DE OLVIEIRA, apelante

(ID 55663456), MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES, apelante (ID 55663456) e WELLINGTON RUAN PEREIRA AURÉLIO DE SOUZA, apelante

(ID 55663457).

A vítima Amir Mahmud Tawfiq Mahmud [FATO 1] compareceu à
Delegacia de Polícia [Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de veículos Automotores de Cuiabá] e
reconheceu, pessoalmente, o apelante KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
“como sendo o suspeito que portava a arma de fogo e que anunciou o assalto”
(ID 55663454).

A testemunha Lucas Evangelista Bruno, funcionário da Farmácia Drogasil [2o FATO], também compareceu à referida Delegacia e reconheceu o apelante KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA [
“de estatura baixa, pele morena escura, meio fortinho, e usava tornozeleira ortopédica”
] como sendo a pessoa que lhe ordenou que circulasse no interior do estabelecimento comercial
“para não levantar suspeitas do lado e fora”
e saiu do local, juntamente com
MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES, em um veículo
Ford Focus
(ID 55663455).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Amir Mahmud Tawfiq Mahmud e

Valdilene Silva Oliveira, do investigador de polícia

Eduardo Augusto Barcelos e dos apelantes KELYTON DOS SANTOS DE OLVIEIRA, MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES e WELLINGTON RUAN PEREIRA AURÉLIO DE SOUZA (Relatório de Mídias - ID 55666488).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 30.12.2018, por volta das 16h, Amir Mahmud Tawfiq Mahmud e Luciano Tumine Muramer [vítimas] estavam próximos ao portão da residência localizada à rua Mané garrincha, no 20, bairro Alvorada, Cuiabá/MT, oportunidade em que três agentes chegaram no local, anunciaram o assalto mediante emprego de arma de fogo, renderam as vítimas, subtraíram um veículo Ford Focus [cor preta, placas OBS- 6713], de propriedade da vítima Amir Mahmud Tawfiq Mahmud, e

um aparelho celular e um relógio, pertencentes à vítima Luciano Tumine Muramer (ID 55663454 -
Relatório de Mídias - ID 55666488
);

- em 1o.1.2019
, por volta das 18h, os apelantes MATHEUS

WILKER RAMOS MARQUES e KELYTON

DOS SANTOS DE OLVIEIRA, juntamente com o codenunciado Thiago Alcântara de Oliveira, utilizaram o veículo subtraído retrocitado [Ford Focus, cor preta, placas OBS- 6713, pertencente à vítima

Amir Mahmud Tawfiq Mahmud]

para dirigiram-se a Farmácia Drogasil, localizada no bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, local em que subtraíram o valor de R$719,38 (setecentos e dezenove reais e trinta e oito centavos) do estabelecimento comercial, uma bolsa com documentos pessoais e aparelho celular, de propriedade da vítima

Valdilene

Silva Oliveira,

um celular, um relógio e um anel pertencente à vítima Rafaela Karim Espirito Santo e o veículo Mitsubishi Pajero, cor prata, placas QBO-1980, de propriedade da vítima Ana Cecilia Regis de Campos Mariano e foragiram do local (ID 55663453 - Relatório de Mídias - ID 55666488);

- a vítima Amir Mahmud Tawfiq Mahmud
confirmou, judicialmente, a subtração dos seus bens [veículo Ford Focus e um celular], mediante emprego de arma de fogo, praticado por MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES, WELLINGTON RUAN PEREIRA AURÉLIO DE SOUZA e KELYTON DOS SANTOS DE OLVIEIRA; como também dos pertences [um aparelho celular e um relógio] da vítima Luciano Tumine Muramer; esclareceu que

fez o reconhecimento pessoal na Delegacia dos apelante MATHEUS e

KELYTON; em Juízo, confirmou o reconhecimento, ao visualizar as fotografias dos três apelantes [MATHEUS, KELYTON
e
WELLINGTON];

o apelante KELYTON
utilizava a arma de fogo, ficou bem próximo dos três; eles não estavam com o rosto coberto; a vítima
Luciano Tumine Muramer
faleceu uma semana após o roubo; visualizou os apelantes duas vezes, no dia do assalto e no dia do reconhecimento (ID 55663454 - Relatório de Mídias - ID 55666488);

-

a vítima Valdilene Silva Oliveira relatou, em ambas as fases da persecução penal, que trabalhava na Farmácia Drogasil, sendo que visualizou três indivíduos em atitude suspeita; foi surpreendida pelo apelante
MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES; ele
havia rendido a funcionária Rafaela Karim Espirito Santo e exigia a entrega dos pertences delas, como também a abertura do cofre; entregou-lhe seu celular e bolsa, a qual foi usada para armazenar as mercadorias e o dinheiro subtraídos da farmácia; levaram um anel e um celular da vítima Rafaela Karim Espirito Santo e o veículo

Mitsubishi Pajero da cliente Ana Cecília Regis de Campos Mariano que se encontrava no local (ID 55663455 - Relatório de Mídias - ID 55666488);

- o investigador de polícia Eduardo Augusto Barcelos narrou, em Juízo, que ao tomarem conhecimento acerca do assalto na farmácia Drogasil iniciaram a investigação e descobriram que os agentes haviam utilizado no roubo o veículo Ford Focus de cor preta, anteriormente de propriedade da vítima Amir Mahmud Tawfiq Mahmud; realizaram diligências e localizaram os apelantes MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES, WELLINGTON RUAN PEREIRA AURÉLIO DE SOUZA e KELYTON DOS SANTOS DE OLVIEIRA conduzindo o veículo Ford Focus; eles não atenderam a ordem de parada e empreenderam fuga em alta velocidade; foi necessário o disparo de arma de fogo no carro; as vítimas dos roubos compareceram à Delegacia de Polícia e

reconheceram

os apelantes como os

autores dos delitos
(
Relatório de Mídias - ID 55666488);

- o apelante MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES admitiu a prática do roubo contra a vítima Amir Mahmud Tawfiq Mahmud, na companhia de “Paulo” e “Augusto” [sem identificação nos autos], com uso de um simulacro de arma de fogo

[FATO 1];

realizou o roubo na Farmácia Drogasil [FATO 2], juntamente com

“Paulo”

e KELYTON DOS SANTOS DE OLVIEIRA; após a

subtração dos objetos na Drogasil, ele e o apelante

KELYTON evadiram-se do local conduzindo o veículo Pajero, de propriedade da vítima da
vítima
Ana Cecilia; “Paulo” utilizou o Ford Focus [FATO 1]; no dia seguinte ao roubo na farmácia foi para “um rio”, juntamente KELYTON E WELLINGTON, no veículo Ford Focus, quando foram abordados e presos pelos policiais; o apelante WELLINGTON RUAN PEREIRA AURÉLIO DE SOUZA não participou dos roubos
(
Relatório de Mídias - ID 55666488);

-
KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA [apelante]

negou a autoria do roubo contra as vítimas
[
FATO 1], pois estava trabalhando no dia, mas confessou seu envolvimento no roubo na farmácia Drogasil [FATO 2], juntamente com o apelante MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES; permaneceu do lado de fora do estabelecimento aguardando o momento para levar o automóvel Pajero; sua função era dirigir os carros; não conhece o apelante WELLINGTON RUAN PEREIRA AURÉLIO DE SOUZA (Relatório de Mídias - ID 55666488);

-

WELLINGTON RUAN PEREIRA AURÉLIO DE SOUZA [apelante negou as autorias [FATOS 1 e 2], alegando que, no dia de sua prisão, tinha sido convidado por MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES para irem até um “rio” (Relatório de Mídias - ID 55666488).

Analisam-se as teses absolutórias/desclassificatória formuladas pelos apelantes KELYTON DOS SANTOS DE OLVIEIRA e WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA, relativas ao roubo
contra as vítimas
Amir Mahmud Tawfiq Mahmud e Luciano Tumine Moramer [FATO 1],
em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Vejamos.

A vítima Amir Mahmud Tawfiq Mahmud descreveu coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a subtração de
um veículo Ford Focus [cor preta, placas OBS- 6713], de sua propriedade, bem como um aparelho celular e um relógio, pertencentes à vítima Luciano Tumine Muramer [no dia 30.12.2018, às 16h],
praticado pelos apelantes KELYTON DOS SANTOS DE OLVIEIRA e WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA, em conjunto com MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES, mediante emprego de arma de fogo [FATO 1].

O apelante
KELYTON DOS SANTOS DE OLVIEIRA foi reconhecido pela vítima [Amir Mahmud Tawfiq Mahmud], nas fases policial e judicial, como sendo a pessoa que apontou a arma de fogo para sua cabeça durante o roubo. O envolvimento do
apelante
WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA também foi confirmado pela vítima, na audiência de instrução, a qual destacou ter
“100% (cem por cento) de certeza”
de que ele foi um dos executores do roubo.

Ademais, os apelantes KELYTON DOS SANTOS DE OLVIEIRA, WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA [condutor] e MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES foram presos [no dia 2.1.2019], após perseguição policial, em via pública [proximidades da avenida Dante de Oliveira], quando utilizavam o veículo Ford Focus
, conforme depoimento judicial do
investigador de Polícia Eduardo Augusto Barcelos.

No
caso, as declarações da vítima [
Amir Mahmud Tawfiq Mahmud]
e do investigador de polícia [
Eduardo Augusto Barcelos
], somadas à apreensão do bem subtraído em poder dos apelantes KELYTON DOS SANTOS DE OLVIEIRA e WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA, mostram-se suficientes para comprovar as autorias do roubo [FATO 1].

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.”
(Ap no 142679/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018)

Quanto à
alegação do apelante
WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA
, de que estaria conduzindo o veículo tão somente porque fora convidado para ir
“a um rio”
pelo coautor MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES, apresenta-se inverossímil, notadamente porque, ao visualizarem a viatura policial, tentaram empreender fuga em alta velocidade, a evidenciar conhecimento da ilicitude do bem.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Evidenciada a prática do crime de roubo majorado pelo apelante, insubsistente a pretensão subsidiária por desclassificação da conduta para o delito de receptação”
(TJMT, Ap no 74741/2015 - Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2017).

Assim sendo, preservam-se as condenações dos apelantes KELYTON DOS SANTOS DE OLVIEIRA e WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA referente pelo roubo
contra as vítimas
Amir Mahmud Tawfiq Mahmud e Luciano Tumine Moramer [FATO 1].

Em relação ao pleito de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, deduzido pelo WELLINGTON RUAN PEREIRA AURELIO DE SOUZA, sob assertiva de que teria sido utilizado um simulacro sem potencialidade lesiva, verifica-se que a vítima Amir Mahmud Tawfiq Mahmud confirmou a utilização de “uma arma de fogo” na prática delitiva, inclusive
identificou o apelante KELYTON DOS SANTOS DE OLVIEIRA como sendo quem a portava no momento da subtração em sua residência.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige
“apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS)”

(STJ, HC no 372.615/SP, Relator:

Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

A

falta de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada não desqualifica o roubo
, “competindo à defesa o ônus de provar que o artefato empregado tratava-se de mero simulacro (TJ/MT, Ap 158499/2016)”
(TJMT, N.U 0023194-85.2017.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - 6.9.2018).

Logo, a causa de aumento (CP, art. 157, §2o-A, I) deve ser mantida.

Sobre a continuidade delitiva, argumento do apelante
MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES, os roubos [vítimas
Amir Mahmud Tawfiq Mahmud e
Luciano Tumine Muramer
- FATO 1] e [vítimas Valdilene Silva Oliveira
,
Ana Cecilia Regis de Campos Mariano
,
Rafaela Karim Espirito Santo e Farmácia Drogasil - FATO 2] foram praticados, respectivamente, nos dias 30.12.2018 [às 16h] e 1o.1.2019 [às 18h], no município de Cuiabá, por mais de uma pessoa [KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA e MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES]
.

Os requisitos objetivos podem ser extraídos da pluralidade de ações da mesma espécie - roubos -, semelhança na forma de execução - concurso de pessoas -, identidade de lugar - município de Cuiabá/MT -, similitude de objetos subtraídos [veículos, aparelhos celulares e relógios] e proximidade de datas e horário [30.12.2018, às 16h, e 1o.1.2019, às 18h], ao passo que a
“conjunção de esforços e divisão de tarefas”
, somadas à utilização o veículo subtraído no primeiro delito
[Ford Focus, cor preta, placas OBS- 6713]

para a prática do segundo, evidenciam a unidade de desígnios.

A continuidade delitiva pressupõe
“a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)”
(STJ, HC no 540.591/MG, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] -16.12.2019).

Colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“De acordo com a teoria objetivo-subjetiva adotada pelo vigente sistema penal, para o reconhecimento do crime continuado, comprovados os requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes - e a unidade de desígnios do agente, elementos aferidos na hipótese dos autos deve ser reconhecida a continuidade delitiva.”
(TJMT, AP no 78754/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.9.2016)

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da continuidade
(CP, art.71)
entre os roubos [FATOS 1 e 2].

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
:

Roubo contra as vítimas
Amir Mahmud Tawfiq Mahmud e Luciano Tumine Moramer [FATO 1]
.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao negativar as circunstâncias do crime.

A existência de duas majorantes (CP, art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I) autoriza a utilização de uma delas [concurso de pessoas] na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

A elevação da pena em 6 (seis) meses se mostra mais benéfica que o patamar de 1/6 (um sexto) usualmente adotado pelo c. STJ (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca -19.12.2019), de modo que a pena-base deve ser conservada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não há causa de diminuição.

Por força da majorante do emprego de arma de fogo, preserva-se a fração mínimo de 2/3 (dois terços), bem como a pena em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

O juiz da causa aplicou o concurso formal [duas vítimas] e exasperou a pena em 1/6 (um sexto).

Entretanto, o c. STJ entende que se ocorrer,
“na mesma hipótese, o concurso formal entre os delitos e a continuidade delitiva, deve o primeiro ser afastado, sendo aplicado apenas o disposto no art. 71 do Código Penal, sob pena de
bis in idem
”
(HC no 481.308/SP, Relatora: Min.a Laurita Vaz - 19.2.2019), motivo pelo qual preserva-se a pena em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Roubo contra as vítimas Valdilene Silva Oliveira
,
Ana Cecilia Regis de Campos Mariano
,
Rafaela Karim Espirito Santo e Farmácia Drogasil [FATO 2]
.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, ‘d’), porém não diminuiu a pena, por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, foi aplicada a fração mínima - 1/3 (um terço) -, em razão da majorante do concurso de pessoas
, razão pela qual que se
mantém a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

No tocante à participação de menor importância, o apelante
KELYTON DOS SANTOS DE OLVIEIRA
foi o responsável por conduzir o
veículo subtraído

Mitsubishi Pajero [cor prata, placas QBO-1980], de propriedade da vítima Ana Cecilia Regis de Campos Mariano, após a subtração
, a demonstrar que aderiu à vontade dos demais agentes para a consumação do roubo, em atuação relevante para o sucesso da prática criminosa.

Com efeito, não se reconhece a causa de diminuição de pena (CP, art. 29, §1o)
, “na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado”
(Ap no 65603/2018, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.2.2019).

Reconhecida
a continuidade delitiva entre os roubos [
vítimas
Amir Mahmud Tawfiq Mahmud e Luciano Tumine Moramer - FATO 1
] e
vítimas Valdilene Silva Oliveira
,
Ana Cecilia Regis de Campos Mariano
,
Rafaela Karim Espirito Santo e Farmácia Drogasil - FATO 2] e afastado o concurso formal (STJ, HC no 481.308/SP)
, elege-se a fração de 1/2 (metade) sobre a mais grave, por se tratar de 6 (seis) vítimas, para fixar a pena definitiva em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e
24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Segue-se orientação do c. STJ:

“No tocante ao patamar de aumento aplicável em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva, prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que deve ser aplicada a fração de aumento de [...] 1/2 (metade) para 6 (seis) infrações [...]”
(AgRg no AREsp 1719558/PE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.10.2020)
.

No que tange ao regime, conserva-se o inicial
fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), em razão da circunstância judicial desfavorável e da pena superior a 8 (oito) anos
(TJMT, AP NU 0029696-79.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 19.3.2019).

Do apelante WELLINGTON RUAN PEREIRA AURÉLIO DE SOUZA
:

Roubo contra as vítimas
Amir Mahmud Tawfiq Mahmud e Luciano Tumine Moramer [FATO 1].

Na primeira fase, o juiz da causa aplicou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime.

O apelante registra condenação por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 22.11.2012, antes da prática desse roubo [30.12.2018], a caracterizar os maus antecedentes (TJMT, AP NU 0000682-40.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Se há duas majorantes (CP, art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I), uma delas [concurso de pessoas] pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável e a outra [emprego de arma de fogo] na terceira fase como majorante (TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto) para
“cada circunstância judicial valorada negativamente”
(AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 28.9.2020).

Portanto, a pena-base deve ser preservada em 5 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A agravante da reincidência - apelante à época do fato [30.12.2018], possuía condenação por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, com trânsito em julgado no dia 30.9.2015 - autoriza a fixação da pena intermediaria em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa (STJ, AgRg no HC no 606.275/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020).

Na terceira fase, não há minorantes.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo justifica a elevação da pena na fração mínima de 2/3 (dois terços), ao que se preserva a pena em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

No que se refere ao concurso formal, a prática do roubo contra duas vítimas enseja o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto), consoante Enunciado Criminal 35 deste e. Tribunal.

Desse modo, impõe-se manter a pena definitiva do apelante em 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa [mais benéfico].

O regime inicial fechado mostra-se justificado, em razão das circunstâncias judiciais negativas -

antecedentes e as circunstâncias do crime -, da reincidência e da pena superior a 8 (oito) anos, conforme art
.
33, § 2o, ‘a’, do CP (STJ, HC 612.275/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 12.11.2020).

Do apelante MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES
:

Roubo contra as vítimas
Amir Mahmud Tawfiq Mahmud e Luciano Tumine Moramer [FATO 1]
.

Na primeira fase, o Juízo singular aplicou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime.

Conforme pontuado na dosimetria do corréu KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA, mostra-se pertinente a utilização de
“uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento”
(STJ, AgRg no AREsp 1627406/DF, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 28.9.2020).

Desse modo, preserva-se a reprimenda em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, especialmente porque o aumento empregado pelo juiz da causa, possui suporte em julgado do c. STJ (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca -19.12.2019).

Na segunda fase, não há agravantes.

Em razão das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, ‘d’), reconhecidas pelo juiz da causa, conserva-se a redução da pena
intermediária ao mimo legal 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo autoriza a elevação da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços), bem como a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pois afastado o concurso formal, conforme consignado na dosimetria do correu KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA (STJ, HC no 481.308/SP, Relatora: Min.a Laurita Vaz - 19.2.2019).

Roubo contra as vítimas Valdilene Silva Oliveira
,
Ana Cecilia Regis de Campos Mariano
,
Rafaela Karim Espirito Santo e Farmácia Drogasil [FATO 2]
.

Na primeira fase, o juiz da causa aplicou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a incidência da menoridade relativa e confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, ‘d’) não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, o patamar de aumento relativo ao concurso de pessoas está no mínimo - 1/3 (um terço) -, motivo pelo qual conserva-se a reprimenda em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Devido ao reconhecimento d
a continuidade delitiva entre os roubos [
vítimas
Amir Mahmud Tawfiq Mahmud e Luciano Tumine Moramer - FATO 1
] e
vítimas Valdilene Silva Oliveira
,
Ana Cecilia Regis de Campos Mariano
,
Rafaela Karim Espirito Santo e Farmácia Drogasil - FATO 2] e afastado o concurso formal (
STJ, HC no 481.308/SP), deve ser aplicada a fração de 1/2 (metade) sobre a pena mais grave (STJ, AgRg no AREsp 1719558/PE), a totalizar 10 (dez) anos de reclusão e
24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Enfim, a existência de circunstância judicial desfavorável e a pena superior a 8 (oito) anos justifica
o regime inicial fechado,
ex vi,
do
art. 33, § 2o, ‘a’, E § 3o do CP

(TJMT, AP NU 0011600-05.2018.8.11.0002 - Segunda Câmara Criminal - 25.7.2019).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

a)

PROVIDO PACIALMENTE
o recurso de KELYTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA
para readequar as penas a 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, em regime inicial fechado;

b)

DESPROVIDO
o recurso de

WELLINGTON RUAN PEREIRA AURÉLIO DE SOUZA;

c)

PROVIDO PACIALMENTE
o recurso de
MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES para readequar as penas a
10 (dez) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020